Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017138-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ATAISA MARIA DE LIMA - CPF: 631.399.951-72 (RECORRENTE), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MERCINDO DE LIMA CORREA PONTES - CPF: 020.471.291-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017138-45.2021.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ATAISA MARIA DE LIMA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – EMPRÉSTIMO COM ASSINATURA A ROGO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – TESTEMUNHA FILHA DA AUTORA – PERÍCIA AFASTADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO DE CONTESTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE DERAM ENSEJO AOS DÉBITOS DISCUTIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO

- INTELIGÊNCIA DO ARGIGO 81 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE E NO MÉRITO IMPROCEDENTE.

Demonstrada a relação jurídica, com a apresentação de documentos em sede de recurso, garantido o contraditório, com farta documentação da contratação dentro das formalidades legais, alterando a versão dos fatos reais na inicial negando a relação jurídica, somente impõe ao magistrado em acolher parcialmente o recurso para afastar a complexidade da causa, porém, no mérito para julgar improcedentes os pleitos da exordial, com o reconhecimento da litigância de má-fé em 2o grau de ofício, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida em danos materiais e morais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que inexiste discussão sobre a autenticidade das assinaturas das testemunhas lançadas nos documentos inclusos pela Recorrida.

É de se frisar, que apesar de analfabeta e da necessidade de assinatura a rogo, este requisito foi cumprido, além disso, a Autora sequer mencionou que uma das assinaturas é de sua filha, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial, e, via de consequência, elide o fundamento empregado pelo juízo
a quo
de complexidade da demanda.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

De início, sobre a possibilidade de juntada de documentos após o prazo da contestação, saliento que a mesma é admitida por esta Turma Recursal, inclusive em fase de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

Pois bem. Diferente do defendido pela parte autora, o lastro probatório juntado aos autos aponta para a contratação de empréstimos, a qual justifica o lançamento dos débitos sub judice.

Ora, dos documentos juntados pela instituição financeira, como se trata de pessoa analfabeta, constam inclusive as assinaturas das duas testemunhas (com documentos pessoais), sendo uma delas a filha da Autora, e a outra testemunha a Autora não alegou desconhecimento, seu argumento se restringe à preclusão para apresentação dos documentos.

Por fim, observo que as contratações se deram desde o ano de 2014, sendo realizados descontos desde então, o que torna ainda mais frágil a versão da parte autora, onde veio a se insurgir sobre os mesmos apenas em 2021.

Desta feita, tenho que restou comprovado nos autos a legitimidade das cobranças, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Registro, qualquer alegado vício de consentimento deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

Ainda, neste momento entendo que a conduta da parte autora / recorrente se convola em nítido ato de má-fé processual, visto que, altera a verdade dos fatos que se descortina em sede de desenvolvimento do processo, de onde, o artigo 81 do NCPC, permite ao magistrado o reconhecimento até mesmo de ofício, o que faço neste momento e aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa, com os seus consectários processuais a serem discorridos ainda na parte dispositiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia grafotécnica, porém, no mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Ante o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como ainda, na pena da litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, revogando ainda neste momento o benefício da gratuidade de justiça, visto que a gratuidade é um benefício legal que não pode ser utilizado por aqueles que usam do Poder Judiciário de forma indevida sob pena de estimular tais condutas reprováveis.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022